Tribunal: STF
Processo: HC 229754
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de feminicídio. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 180.998, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), monocraticamente.



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar, assim como a suspensão da ação penal até o julgamento do mérito do presente habeas corpus.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente denunciado pelo crime de tentativa de feminicídio, supostamente praticado contra sua companheira (art. 121, § 2º, II, IV, VI, § 2º-A, I e II, c/c o art. 14, II, do Código Penal). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do voto que denegou o habeas corpus, na origem:



    [...] 



    Verifica-se, pois, que o paciente, supostamente, com intenção de matar a vítima, teria desferido socos em seu rosto e lhe enforcado, até que ela perdesse a consciência só porque ela o impediu de comprar entorpecentes.



     Ressalta-se que o delito em tese somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a ofendida teria conseguido se apossar de uma faca, a qual utilizou para se defender. 



    Ressalto, a propósito, que as circunstâncias do hipotético delito (modus operandi) evidenciam a gravidade concreta da conduta e, portanto, justificam a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 



    “Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente no que tange ao modus operandi dos agentes, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.” (RHC 85.955/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017). 



    Há, assim, motivos concretos que ensejam a manutenção da custódia imposta, ao menos por ora, haja vista a necessidade de se resguardar a ordem pública, diante do risco concreto e periculosidade constatada na reiteração de atos, não havendo que se falar, ainda, em fixação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Emerge dos autos que o paciente foi pronunciado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade na sentença de pronúncia, pelos mesmos fundamentos expostos quando decretada a sua prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal (fls. 05/18, doc. n°. 18).



    [...]



    Destarte, observo a necessidade de manutenção do acautelamento, demonstradas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria - tanto é que o paciente foi pronunciado em primeira instância -, além da gravidade em concreto do delito em tese praticado pelo paciente, o que denota a necessidade de resguardo que deve ser preservado em relação à ofendida.



     Há adequação na medida em que a prisão cautelar nos crimes de violência doméstica se justifica quando indispensável a assegurar a integridade física da vítima, sobretudo em razão da gravidade concreta de um dos crimes imputados ao paciente. (DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher / Maria Berenice Dias. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007). (Grifei)



8. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de fuga e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 118.973, Rel. Min. Luiz Fux; HC 129.917, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 127.160, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 126.573, Relª. Minª. Rosa Weber).



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                                  Relator